Tribunal: TJSP
Processo: 1030171-08.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. Ex-cônjuges. Sentença que determinou a extinção do condomínio existente entre as partes, com alienação judicial do bem e condenou a ré ao pagamento de aluguéis, a serem apurados em liquidação de sentença, a partir da citação. Insurgência da ré. Sem acolhimento. Lei Maria da Penha. Cautelar para afastamento do lar. Medida protetiva

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. Ex-cônjuges. Sentença que determinou a extinção do condomínio existente entre as partes, com alienação judicial do bem e condenou a ré ao pagamento de aluguéis, a serem apurados em liquidação de sentença, a partir da citação. Insurgência da ré. Sem acolhimento. Lei Maria da Penha. Cautelar para afastamento do lar. Medida protetiva prolatada em favor da ré, que afastou o autor do lar conjugal, que foi revogada antes do ajuizamento da demanda. Resistência ao pleito de alienação de bem comum. Devido o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do bem. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido, com observação.